Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE (CEGUEIRA MONOCULAR). TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu ao autor, aposentado portador de cegueira monocular (CID 10 - H54.4), o direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, fixando como termo inicial a data do laudo médico pericial de 19/04/2023, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente retidos, com incidência da taxa SELIC desde a retenção indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave; e (ii) estabelecer o marco inicial da incidência da taxa SELIC sobre os valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, concede isenção do Imposto de Renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves, como a cardiopatia ou cegueira, desde que comprovada a moléstia mediante conclusão da medicina especializada, mesmo que posterior à aposentadoria.
4. O Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, § 4o, I, dispõe que a isenção incide a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, sendo desnecessária a emissão de laudo por serviço médico oficial.
5. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo médico oficial, bastando a comprovação da moléstia grave por outros meios idôneos, desde que o magistrado reconheça suficientemente demonstrada a enfermidade.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença, e não a data do laudo oficial ou do reconhecimento administrativo, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 2017752, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2025).
7. Quanto aos encargos moratórios, a Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.
8. A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que o termo inicial da incidência da SELIC é a data da retenção indevida, e não o trânsito em julgado (Acórdão 2048406, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 18/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda de portador de doença grave é a data de comprovação da enfermidade no laudo médico, independentemente de emissão por serviço médico oficial.
2. A taxa SELIC incide a partir da data da retenção indevida, por englobar juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com outros índices.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; TJDFT, Acórdão no 2017752, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2048406, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18/09/2025.